Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO ANTONIA PEREIRA DA SILVA interpôs apelação adesiva (ID 36884741). Em observância ao contraditório, intime-se o apelado, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, para que se manifeste sobre o recurso, na forma do art. 1.010, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102